Tribunal: STJ
Processo: 1503985-85.2023.8.26.0198
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061909 - SP (2025/0375426-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO CERQUEIRA VIEIRA - SP417580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, em razão
art. 21
da incidência da Súmula n. 284/STF.
2. O agravante sustenta a não incidência da
reiterando os argumentos do
Súmula n. 284/STF,
agravo em recurso especial, e requer o acolhimento do agravo regimental para que sejam
conhecidos e providos o agravo e o recurso especial.
3. O Ministério Público Estadual opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo
desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode afastar a incidência da
considerando a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
Súmula n. 284/STF,
federais supostamente violados ou objeto de dissídio jurisprudencial no recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o
agravante não indicou de forma clara e precisa os dispositivos de lei federal supostamente violados
ou objeto de dissídio jurisprudencial.
6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais atrai a incidência da
que impede o conhecimento do recurso em razão da deficiência na sua
Súmula n. 284/STF,
fundamentação.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso especial
exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais que teriam sido violados, sendo
insuficiente a mera citação de artigos de lei ou exposição genérica da matéria.
8. O agravante não apresentou elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que reflete a
orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 847c3485-0e14-454a-8169-7d34484e808e

1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados
ou objeto de dissídio jurisprudencial atrai a incidência da
impedindo o
Súmula n. 284/STF,
2.
conhecimento do recurso especial.
A mera citação de artigos de lei ou exposição genérica da
matéria não supre a exigência constitucional de fundamentação vinculada no recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2637823/SP,
em 20.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
REsp 2123937/RS,
Quinta Turma, julgado em 20.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 847c3485-0e14-454a-8169-7d34484e808e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061909 - SP (2025/0375426-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO CERQUEIRA VIEIRA - SP417580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, V, do RISTJ, em razão
art. 21
da incidência da Súmula n. 284/STF.
2. O agravante sustenta a não incidência da
reiterando os argumentos do
Súmula n. 284/STF,
agravo em recurso especial, e requer o acolhimento do agravo regimental para que sejam
conhecidos e providos o agravo e o recurso especial.
3. O Ministério Público Estadual opinou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo
desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode afastar a incidência da
considerando a ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
Súmula n. 284/STF,
federais supostamente violados ou objeto de dissídio jurisprudencial no recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o
agravante não indicou de forma clara e precisa os dispositivos de lei federal supostamente violados
ou objeto de dissídio jurisprudencial.
6. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais atrai a incidência da
que impede o conhecimento do recurso em razão da deficiência na sua
Súmula n. 284/STF,
fundamentação.
Documento eletrônico VDA53993964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: 22de03d2-10db-495c-8d75-2e2864c29501

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso especial
exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais que teriam sido violados, sendo
insuficiente a mera citação de artigos de lei ou exposição genérica da matéria.
8. O agravante não apresentou elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que reflete a
orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados
ou objeto de dissídio jurisprudencial atrai a incidência da
impedindo o
Súmula n. 284/STF,
2.
conhecimento do recurso especial.
A mera citação de artigos de lei ou exposição genérica da
matéria não supre a exigência constitucional de fundamentação vinculada no recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2637823/SP,
em 20.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
REsp 2123937/RS,
Quinta Turma, julgado em 20.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO ALVES DOS
SANTOS contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso
especial com base no
-E, V, do RISTJ (fls. 501/502).
art. 21
Em suas razões (fls. 507/514), o agravante sustenta, em síntese, a não incidência da
Súmula n.o 284/STF, reiterando os argumentos do agravo em recurso especial.
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o
agravo e o recurso especial.
O Ministério Público Estadual pugnou pelo não conhecimento do agravo e, caso
conhecido, pelo desprovimento (fls. 538/542).

VOTO
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
A Presidência desta Corte entendeu que incide a
porquanto a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação
de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA53993964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: 22de03d2-10db-495c-8d75-2e2864c29501

Da análise das razões do recurso especial, verifico que o agravante, de fato, não se
desincumbiu de indicar, de forma clara e precisa, o (s) dispositivo (s) de lei federal que teria (m)
sido supostamente violado (s) pelo acórdão proferido pela Corte local ou em relação ao (s) qual (is)
teria ocorrido eventual dissídio jurisprudencial, o que atrai para a espécie a incidência do óbice da
segundo a qual não se conhece de recurso quando a deficiência em sua
Súmula n. 284/STF,
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . É firme a
SÚMULA N. 284/STF.
jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o recurso especial é meio
de impugnação de fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva
dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto impugnado. Não basta,
para tanto a menção en passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento
jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma
apelação"(AgRg no AREsp n. 2.392 .824/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe
. 2. Na espécie, o recorrente, de fato,
24/10/2023,
31/10/2023)
não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls . 273/276), de forma clara e
precisa, os dispositivos de lei federal supostamente violados pelo acórdão proferido
pela Corte local ou em relação aos quais teria ocorrido eventual dissídio
jurisprudencial, o que configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai
para a espécie a incidência do entrave da
Precedentes. 3 . Agravo
Súmula n. 284/STF.
regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2637823 SP 2024/0173354-0, Relator.: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
20/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO LAVA-JATO. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA
ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO . DUPLO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO À DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VÍCIO
INSANÁVEL . MODIFICAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO ESTABELECIDO PELAS
INSTÂNCIAS ANTERIORES. SÚMULA N. 7, STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA .
SÚMULA 182, STJ. PETIÇÃO CONFUSA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284, STF . MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DO RECURSO COMO
HABEAS CORPUS. BURLA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE . INVIABILIDADE. I
- O juízo de admissibilidade do recurso especial se sujeita a duplo controle, sendo que
o Superior Tribunal de Justiça não fica vinculado ao teor da decisão proferida pelo
Tribunal a quo.Precedentes. II - A mera citação de ementas de acórdãos é insuficiente
para demonstrar o dissídio jurisprudencial e também não satisfaz todas as condições
exigidas pelo art . 1.029 do Código de Processo Civil. III - A demonstração da
divergência jurisprudencial é regra técnica do recurso especial, cuja inobservância
configura vício insanável.Precedentes . IV - É inviável o pleito de afastamento da
Súmula n. 7, STJ, na hipótese em que as razões recursais demandam a alteração do
quadro fático que havia sido delineado pelo Tribunal local. V - A ausência de
impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
sendo insuficiente a reiteração do mérito da controvérsia. Súmula n . 182, STJ. VI -
Incide a Súmula n. 284, STF, nas hipóteses em que a petição recursal for confusa e
não permitir a compreensão da controvérsia. VII - Não compete a este Tribunal se
manifestar sobre violação de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal .Precedentes.
VIII - É inviável postular a concessão de habeas corpus na tentativa de burlar o juízo
Documento eletrônico VDA53993964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: 22de03d2-10db-495c-8d75-2e2864c29501

de admissibilidade do recurso especial.Precedentes.Agravo regimental não conhecido
.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2123937 RS 2024/0046404-1, Relator.: Ministro
MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA,
20/08/2024,
Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53993964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:47
Código de Controle do Documento: 22de03d2-10db-495c-8d75-2e2864c29501

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375426-9
AREsp 3.061.909 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00120310720248260521 00162208520248260502 120310720248260521
12031072024826052100162208520248260502 15039858520238260198
162208520248260502 22915122023 27222023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO CERQUEIRA VIEIRA - SP417580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: VINICIUS ROCHA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO CERQUEIRA VIEIRA - SP417580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549=401:05<=04@
2025/0375426-9 - AREsp 3061909 Petição : 2025/0098452-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:31:21
Código de Controle do Documento: 5003482A-53F7-4F81-9561-245BC9099B0B